Tribunal: TJDFT
Processo: 0735638-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0735638-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBENS SOUZA CAVALCANTE AGRAVADO: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto por RUBENS SOUZA CAVALCANTE em face da decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença indeferiu pedido de desbloqueio de R$ 12.007,58. Em suas razões recursais, o agravante narra que “Em 15/06/2023 foram bloqueados da conta do agravante R$ 12.007,58” Diz que “é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em contas-correntes ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda.” Requer-se a antecipação da tutela recursal, determinando-se de imediato a liberação dos valores penhorados, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. No mérito, seja confirmada a liminar eventualmente deferida para reconhecer a impenhorabilidade dos valores poupados pelo agravante até o limite de 40 salários mínimos. Alternativamente pede que seja determinado que os valores permaneçam depositados em Juízo até o julgamento do presente agravo de instrumento. Preparo em ID Num. 50598664. É o relatório. DECIDO. Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. No caso, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na manutenção da decisão recorrida está presente, pois, caso não seja concedido a tutela antecipada ao presente agravo de instrumento, poderá ser expedido alvará de levantamento de valores possivelmente impenhoráveis, dado que, nos termos do disposto no art. 833, X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. O requisito da probabilidade de provimento do recurso também está presente, pois, além da disposição legal transcrita, este Tribunal já entendeu em casos semelhantes que tais verbas são impenhoráveis mesmo estando em conta corrente (vide, v. g., acórdão 1745460, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível). Posto isso, CONCEDO PARCIALMENTE A TUTELA ANTECIPADA para determinar que os valores permaneçam depositados em Juízo até a decisão de mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo os termos da presente decisão. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador